Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708118-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ANGELICA VELLOSO BANDEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 41731053. Publique-se. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora